Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIA INADEQUADA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. NÃO CABIMENTO. REVELIA. CONSTATADA. EFEITOS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSÓRCIOS. CONTRATAÇÃO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA EM COMUM. PARTILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
2. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
3. Impõe-se a manutenção da revelia decretada na origem quando evidenciado que a defesa apresentada pelo réu é intempestiva. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito.
4. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se as dívidas que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ainda que contraídas por apenas um dos cônjuges, quando obtidas em benefício da família.
5. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar que as doações realizadas pelo ex-cônjuge ocorreram sem o seu consentimento ou conhecimento, sobretudo porque realizadas a quase dez anos, o que já era de seu conhecimento na ocasião, tendo em vista se tratar de conta conjunta, de modo que poderiam ser objeto de discussão e solução, até mesmo pela via judicial à época.
6. Incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar que o veículo partilhado é de propriedade de terceiro, de modo que, sua inércia acarreta a manutenção da sentença recorrida.
7. Demonstrando-se a existência de consórcios adquiridos pelo réu durante o período de convivência em comum do casal, deve-se determinar a partilha dos valores pagos até o momento da separação de fato das partes, já que a autora faz jus ao investimento realizado.
8. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelo do réu conhecido e não provido.